Tribunal: CARF
Processo: 10880.680953/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680953/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.613 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2005
MULTA DE MORA. PAGAMENTO DE CRÉDITO APÓS O VENCIMENTO.
INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA MULTA.
Fará jus ao benefício da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e, assim, o
direito do contribuinte de reaver a multa de mora paga, se o débito confessado
pelo contribuinte foi pago anteriormente a confissão, mesmo que a menor ou
mediante compensação regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da DRJ e, dessa forma, retrato com veracidade os fatos
ocorridos até aquele momento processual:
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 15235767, emitido eletronicamente em
03/01/2012, referente ao PER/DCOMP no 08232.75959.101105.1.2.04-2330.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de pedir a restituição de crédito de
PIS/PASEP – Código de Receita 6912, no valor original de R$5.289,41, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/02/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680953/2011-02
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o Pedido de
Restituição foi INDEFERIDO.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
· o direito creditório é referente à multa de mora recolhida indevidamente;
· no ano-calendário de 2004, parte de seus tributos foram quitados por compensações
declaradas em DCTF;
· antes de sua análise, houve desistência das compensações e os débitos foram
recolhidos, com acréscimos legais;
· depois de efetuados os pagamentos, a DCTF foi retificada, de maneira a informar a
quitação por DARF do tributo anteriormente compensado;
· posteriormente, verificou-se que a multa de mora foi recolhida indevidamente, pois
entre a análise da compensação declarada e o pagamento do tributo não incorreu em
mora;
· isso porque a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição
resolutório de sua ulterior homologação;
· enquanto pendente a condição, não há falar em atraso na quitação do tributo, uma vez
que, por expressa disposição legal, o tributo encontra-se extinto por compensação;
· a pendência da homologação da compensação afasta a mora, tendo em vista que a
análise da declaração é de responsabilidade exclusiva do fisco, não podendo a
contribuinte ser penalizada, enquanto pendente tal situação;
· apenas depois de pago o tributo é que o sujeito passivo informou em DCTF que o
valor estaria em aberto, dado que, anteriormente, a compensação encontrava-se
pendente de análise;
· havendo pagamento do tributo em momento anterior à entrega da declaração, está
afastada a aplicação da multa de mora;
· diante do exposto, pede-se o reconhecimento do pagamento indevido da multa de
mora e o deferimento do pedido de restituição em questão.
Processada a manifestação de inconformidade, a 2a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a peça, em especial, porque inaplicável o beneficio
da denúncia espontânea como reivindicado pela ora recorrente e, por isso, a multa de mora deve
ser mantida.
Segundo o juízo a quo uma vez confessado o débito e pago após o prazo ou
quando compensado de forma indevida, mesmo que antes de qualquer procedimento fiscal, não é
possível afastar a multa de mora mediante denúncia espontânea. Aplicável a Súmula 360 do STJ
(e-fls. 119/123).
Ciente da manutenção dos termos do despacho decisório pela DRJ, a recorrente
interpôs recurso voluntário no qual reitera o pedido de restituição da multa de mora com fulcro
no reconhecimento da denúncia espontânea, visto que o débito de Pis/Pasep do período de
outubro/2004 foi quitado antes de qualquer procedimento fiscal, cuja DCTF na qual confessa o
débito e o pagamento por meio de compensação sofreu retificação tendo a recorrente apontado a
quitação através do DARF de R$ 32.757,31 e, não mais, por meio de compensação.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

Sem provas pertinentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da recorrente se deu, por três razões, a primeira porquanto inexistente o crédito indicado na
DCTF original que decorrente do processo administrativo no 10410.003231/00-71, seja
porque seria a recorrente parte estranha aos autos seja porque não houve compensação.
Segundo, ante a compensação irregular e, por último, porque impossível o reconhecimento da
denúncia espontânea ante a compensação irregular pela recorrente e, também dada a
confissão em DCTF original. Colaciono os seguintes trechos (fl. 121/123):
Não se confirma a alegação de que aquele débito tenha sido objeto de "declaração
de compensação". Ele não esta relacionado como débito compensado em nenhum
PER/DCOMP transmitido pela interessada. Na DCTF em que foi informada sua
suposta compensação, não consta um número de PER/DCOMP, mas a indicação
do processo administrativo n.° 10410.003231/00-71 (fl. 74). Referido processo é
estranho à empresa CARCENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA,
CNPJ 62.395.546/0001-46, pois tem por interessada CENTRAL AÇUCAREIRA
SANTO ANTONIO, CNPJ 12.718.011/0010- 81, e não trata de declaração de
compensação, mas de ressarcimento de IPI, conforme tela de consulta abaixo
reproduzida:
.............................................................................................................................................
Ainda que o débito tivesse sido objeto de "declaração de compensação", não se
aproveitam os argumentos da manifestação de inconformidade. Nela, alega-se que a
compensação não teria sido homologada, em razão de desistência do sujeito passivo. A
desistência se faz por meio de pedido de cancelamento gerado pelo programa
PER/DCOMP (art. 93 da IN RFB 1.300, de 2012). Tanto no caso de cancelamento do
PER/DCOMP como no de não homologação da compensação, considera-se que os
débitos de que ele trata nunca foram pagos.
Realmente, conforme alegado, a compensação efetuada por meio da transmissão
do PER/DCOMP extingue o crédito tributário. Entretanto, a extinção se dá sob
condição resolutória da posterior homologação. Resolutória, nos ditames dos arts.
127 e 128 do atual Código Civil e da melhor doutrina, é a condição que subordina a
ineficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Enquanto a condição não se
realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo ser exercido o direito por ele estabelecido
desde o momento de sua realização. Porém, verificada a condição, o direito a que ela se
opõe se extingue "ex tune". Dessa forma, a transmissão do PER/DCOMP produz de
imediato todos os efeitos que lhe são próprios, extinguindo o débito compensado. A
homologação da compensação irá apenas confirmar o ato de iniciativa do
contribuinte, preservando os efeitos que já vinha produzindo. Não homologado o
PER/DCOMP, seus efeitos se desfazem retroativamente, como se a compensação nunca
tivesse existido. Assim sendo, os débitos indevidamente compensados devem ser pagos
com acréscimos moratórios incidentes entre o seu vencimento e o seu efetivo
pagamento.
.............................................................................................................................................
Também não se acolhe a alegação de que houve denúncia espontânea do débito
pago com o DARF em análise.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

Não tem proveito o argumento de que o pagamento do débito indevidamente
compensado foi feito antes da retificação da DCTF. O débito pago já estava
confessado na DCTF original. Lá já constava o mesmo valor de débito informado na
retificadora. As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:
[tabela omissis]
O que mudou na DCTF retifícadora foi o crédito vinculado ao débito confessado.
A DCTF original continha informação inexata, pois aqui não se confirma a
existência da compensação nela vinculada. Ainda que a versão da manifestação de
inconformidade fosse verdadeira, os efeitos da compensação não homologada ou
cancelada se desfazem desde sempre, como se viu anteriormente neste voto.
Portanto, no caso, quando o recolhimento foi feito, o débito estava declarado e
encontrava-se em aberto desde seu vencimento.
Recapitulando,
em
10/11/2005
através
do
Per/Dcomp
no
08232.75959.101105.1.2.04-2330 a recorrente informa o pagamento a maior de R$ 5.289,41,
através do DARF de R$ 32.757,31 datado de 25/02/2005. Sendo que esse valor “a maior”,
decorre da multa aplicada ao Pis/Pasep vencido em 12/11/2004. Assim, busca a recorrente
restituição da multa, supostamente indevida, invocando o instituto da denúncia espontânea.
Sem muitas delongas, a matéria de fundo envolve a possibilidade ou não de
reconhecimento de denúncia espontânea nos pagamentos efetuados após o vencimento do débito,
mas anterior a procedimento fiscal, leia-se lançamento por homologação de exigência do tributo.
Defende a recorrente em suas razões recursais:
Diferentemente do que constou no r. despacho decisório, em nenhum momento a
Contribuinte confessou qualquer tributo em aberto para que pudesse ser considerada
como constituída em mora.
Enquanto pendente a análise da compensação, especificamente quanto ao tributo
informado como quitado em DCTF, não há qualquer causa que pudesse
caracterizar mora por parte da Contribuinte
Diferentemente do que constou no r. despacho decisório, em nenhum momento a
Contribuinte confessou qualquer tributo em aberto para que pudesse ser
considerada como constituída em mora.
Enquanto pendente a análise da compensação, especificamente quanto ao tributo
informado como quitado em DCTF, não há qualquer causa que pudesse
caracterizar mora por parte da Contribuinte.
.............................................................................................................................................
Como a compensação realizada não havia sido apreciada pela I. Autoridade Fiscal, ao
momento da realização do pagamento mediante DARF não estava a Contribuinte em
mora.
.............................................................................................................................................
Considerando que na declaração original apresentada pelo Contribuinte o tributo foi
informado como quitado mediante compensação, que não houve qualquer procedimento
de contestação à compensação (como lançamento de ofício), e que o pagamento ocorreu
antes da entrega da DCTF retificadora, perfeitamente aplicável ao caso o instituto da
denúncia espontânea.
Para o reconhecimento da denúncia espontânea suscitado pela recorrente faz-se
necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores encampados no art. 138 do CTN, quais
sejam pagamento do tributo devido acrescido de juros de mora, sendo o caso, e antes de
qualquer procedimento fiscal, in verbis:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Cumprido os requisitos a multa aplicada é afastada.

No caso em tela, estar-se diante de débito de Pis/Pasep do período de outubro de
2004 confessado mediante entrega em 15/02/2005 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF aonde tendo a recorrente inicialmente confessado débito e
pleiteado o pagamento por meio de compensação, quando constatou o erro em relação a origem
do crédito tomado, providenciou o pagamento do débito em dinheiro através de DARF.

Os acréscimos de juros e multa atendem a obrigação contida no art. 161 do CTN,
que assim dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
Na esteira trata a Lei no 9.430/94:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1 o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1 o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2 o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3 o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3 o do art. 5 o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Desta feita, em razão do atraso no pagamento do referido débito, sobre ele incluiu-
se juros e multa de mora como também, efetuou a retificação da DCTF anterior para alterar não
o valor devido originalmente, mas, tão somente, quanto a modalidade de pagamento.
Elucidando os fatos, colaciono a tabela abaixo:
Número
Data de
Transmissão
Data de
Apuração do
Débito
Vencimento
Valor
Original do
Débito
Juros
Multa
Valor Pago
Forma de
Pagamento
DCTF Original .20051720395074 15/02/2005
31/10/2004 12/11/2004
26.447,05
_
_
26.447,05
Dcomp
10410.003231/00-
71
DCTF
Retificadora .20061710474270 04/03/2005
26.447,05
1.020,85
32.757,31
DARF
(25/02/2005)
DCTF
Retificadora .20061710474270 25/07/2006
32.757,31
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

Contata-se que houve confissão de débito com vencimento em 12/11/2004, com
tentativa de pagamento, entretanto a quitação foi efetivada em 25/02/2005, ou seja, 4 meses após
o vencimento do crédito tributário.
Ao contrário do que faz crer a recorrente, apesar de à DCTF retificadora possuir
natureza de declaração original, nos termos das IN RFB 482/20041 e 1.110/20102, as
especificidades delineadas nas Instruções Normativas são inaplicáveis ao caso, já que o débito
foi confessado desde a original datada de 12/11/2004 sendo o valor original do débito mantido
nas retificadores. A alteração observada reflete, tão somente, quanto a modalidade de
pagamento, sendo a primeira, como já afirmado anteriormente, descartável.
Portanto, uma vez confessado o débito e sendo o seu pagamento efetuado a
destempo, in casu realizado em 25/02/2005, incide sobre o débito juros e multa, nos termos da
legislação em vigência.
Para que fique claro, a denúncia espontânea seria cabível, tão somente, se pago o
débito confessado, mesmo que recolhido em parte ou, ainda, se a compensação inicial fosse
válida e, em todos os casos, se ocorrido o pagamento antes da confissão da dívida via DCTF, o
que claramente não ocorreu.
In casu, vemos um pedido de compensação irregular já que com crédito de
empresa adversa à recorrente logo, a meu ver, não pode ser considerado como forma de
pagamento e o DARF, seu substitutivo.
Assim, sendo o crédito em discussão submetido a homologação, uma vez
confessado, está sujeito ao lançamento do art. 150 do CTN.
A incidência de juros e multa nos pagamentos extemporâneos dos créditos
tributários, é tema superado pelo judiciário quando da edição da Súmula no 360 do STJ,
decorrente do julgamento no Recurso Repetitivo REsp no 1149022/SP, que transcrevo:
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte, no âmbito de recursos especiais
representativos de controvérsia, consolidou a tese de que a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco:
......................................................................................................................................
Isto porque:

1 Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados por meio de DCTF
retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
2

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[omissis]
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

"...em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a
declaração do contribuinte e a falta de pagamento da exação no
vencimento, fica elidida a necessidade da constituição formal do crédito
pelo Fisco quanto aos valores declarados.
Se não houver pagamento no prazo ou se o contribuinte paga menos do
que declarou, o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte, que assumiu a iniciativa e
declarou o crédito fiscal por ele reconhecido. A declaração do contribuinte
"constitui" o crédito tributário relativo ao montante informado e torna
dispensável o lançamento.
Assim, a simples declaração da dívida, desacompanhada de pagamento
tempestivo, afasta o benefício da denúncia espontânea de que trata o art.
138 do CTN.
Qualquer das teses a ser adotada traz, em conseqüência, um grande
"desconforto" jurisprudencial. Se ficarmos com a orientação hoje aceita
neste Colegiado, de que não se configura a denúncia espontânea, criamos a
seguinte situação: o contribuinte que declarou não terá direito ao benefício,
mas aquele que deixou de declarar, assumindo posição mais gravosa em
relação ao Fisco, terá direito de pagar o crédito com a exclusão da multa
moratória.
Por outro lado, se retrocedermos às primitivas decisões das Turmas de
Direito Público, que entendiam configurada a denúncia espontânea, nos
afastamos da necessária coerência que deve alinhar os precedentes desta
Seção.
Se a declaração do contribuinte elide a necessidade de formal constituição
do crédito tributário, tanto assim que a Fazenda, após o vencimento, já
pode inscrever o crédito em dívida ativa e iniciar o processo de cobrança
judicial em caso de inadimplemento, não é razoável admitir que o benefício
da denúncia espontânea seja aplicado em situações como esta, em que já
constituído o crédito fiscal.
O art. 138, parágrafo único, do CTN exige, como requisito da denúncia
espontânea, que não tenha sido iniciado "qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionadas com a infração".
Feita a declaração pelo contribuinte, esgotou-se a atividade administrativa
de constituição do crédito, não havendo mais espaço para a denúncia
espontânea." (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)

Não é outro o entendimento firmado nesta Turma sendo possível o recente
Acórdão no 3002-000.943 de relatoria da conselheira Larissa Nunes Girar, que apesar de não ser
específico de retificação de DCTF esposa entendimento a respeito do instituto da denúncia
espontânea e o não reconhecimento quando confessado o débito e não pago dentro do prazo,
assim ementado:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES. CONFISSÃO DE DÉBITO
OU RETIFICAÇÃO DE DÉBITO ANTERIORMENTE CONFESSADO A
MENOR.
PAGAMENTO
ANTERIOR
OU
CONCOMITANTE
À
CONFISSÃO OU RETIFICAÇÃO.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.613 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680953/2011-02

A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que, anteriormente
à qualquer procedimento de apuração da infração pela Administração
Fazendária, o contribuinte confessa o débito, seja um débito jamais
confessado anteriormente, seja a retificação de débito confessado
erroneamente a menor, e providencia o seu pagamento até o momento da
confissão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO STRICTO SENSU OU
DEPÓSITO
ADMINISTRATIVO.
COMPENSAÇÃO
E
DEMAIS
HIPÓTESES
DE
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito administrativo são
hipóteses de extinção do crédito tributário aptas a configurar a denúncia
espontânea. A compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do
art. 156 do CTN não são aplicáveis ao caso
Conclui-se portanto, que não fará jus ao benefício da denúncia espontânea o
contribuinte de confessar débito e o pagar após o seu vencimento, porque desatendidos os
requisitos do art. 138 do CTN.
Assim sendo, não reconheço o benefício requerido pela contribuinte, já que o
débito confessado em DCTF foi pago tardiamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital